Tribunal: TJDFT
Processo: 0036276-48.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0036276-48.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ALDERY SILVEIRA JUNIOR, ARNALDO BERNARDINO ALVES, CARLOS ALBERTO TAYAR, PEDRO JOSE FERREIRA TABOSA, MARIO ANTONIO ALVARENGA HORTA BARBOSA APELADO: ALDERY SILVEIRA JUNIOR, ARNALDO BERNARDINO ALVES, CARLOS ALBERTO TAYAR, HORACIO DA SILVA BOTELHO, HOSPITAL SANTA JULIANA LTDA - ME, PEDRO JOSE FERREIRA TABOSA, MARIO ANTONIO ALVARENGA HORTA BARBOSA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se das razões da apelação interposta por PEDRO JOSÉ FERREIRA TABOSA (ID 18484472) que o objeto do recurso é, exclusivamente, a alteração dos honorários advocatícios. Assim, por se tratar de interesse exclusivo do patrono do requerido, determino a intimação do apelante para que, no prazo de cinco dias, esclareça a legitimidade para a interposição do recurso, promovendo, caso entenda necessário, a alteração do polo ativo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 30 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator